Tribunal: TJDFT
Processo: 0001173-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001173-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JULIANA RODRIGUES DE ARAÚJO Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Remetam-se os autos ao Promotor de Justiça que atua perante a 2a Vara Criminal do Gama, para apresentar contrarrazões ao recurso e, posteriormente, à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Em seguida, tendo em vista a apresentação de renúncia do advogado Gleyciano Antonio Martins Gois OAB\DF no 34.064 ao mandato outorgado pela acusada Juliana Rodrigues de Araújo, determino a baixa dos autos à 2a Vara Criminal do Gama para que a ré seja intimada pessoalmente a constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser assistida pela douta Defensoria Pública. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator